Tribunal: TJSP
Processo: 2083343-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Paciente progredido ao regime semiaberto, mas que permanece custodiado em regime fechado. Pleito de remoção ao regime adequado. Possibilidade de aguardar vaga em regime mais brando. Regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar – Indeferimento da concessão de livramento condicional e de prisão domiciliar nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Paciente progredido ao regime semiaberto, mas que permanece custodiado em regime fechado. Pleito de remoção ao regime adequado. Possibilidade de aguardar vaga em regime mais brando. Regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar – Indeferimento da concessão de livramento condicional e de prisão domiciliar nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Não conhecimento – Ordem conhecida em parte e, nesta, concedida, com determinação de imediata expedição de ofício à SAP para célere disponibilização de vaga no regime intermediário.